Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ERRO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
1. Afasta-se preliminar de inépcia da inicial quando se observa que o autor narra em sua exordial todos os fatos e circunstâncias pelo qual sustenta a nulidade do contrato, assim como os documentos pertinentes ao exame da relação jurídica estabelecida entre as partes. Preenchidos os requisitos dos art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
2. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca do vício de consentimento na manifestação contratual, restituição dos valores pagos e fixação dos danos morais e os motivos pela qual a sentença merece ser reformada.
3. A relação jurídica que tem de um lado o consumidor de serviços bancários e, de outro lado, a instituição financeira, na posição de fornecedor, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o da legislação consumerista.
4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o autor, ora apelante, foi devidamente informado e anuiu, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), assim como se esta operação seria depende do empréstimo consignado a ser celebrado com segunda instituição financeira. 4.1 Comprovado que, apesar das tratativas com o correspondente bancário indicarem a possibilidade de contratação com o banco responsável pelo empréstimo consignado, fato é, que não foi celebrado nenhum negócio jurídico com o referido banco, isto é, não houve liberação de crédito ao consumidor, muito menos houve qualquer tipo de cobrança por parte desta instituição financeira em relação ao autor.
5. No que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao apelante o tipo de contrato que estava sendo firmado e há cláusula contratual expressa sobre a autorização para desconto mensal diretamente na remuneração do consumidor, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 5. 1. O consumidor foi informado de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no arts. 6o, III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
6. As faturas colacionadas apresentam claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pelo consumidor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor.
7. Os juros e encargos incidentes sobre o saldo remanescente não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade ao consumidor, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, apelação do autor desprovida e provido apelo do réu.